Tribunal: TJSP
Processo: 2123565-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123565-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes PAULO
ANTONIO TAVEIRA, MANOM BARBOSA TAVEIRA e ANTONIO TAVEIRA
SOBRINHO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
ALTA MOGIANA - SICOOB CREDICOCAPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
2
VOTO No: 30.230
Agravo de Instrumento No: 2123565-69.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
Agravantes: Paulo Antonio Taveira, Manom Barbosa Taveira e Antonio Taveira Sobrinho
Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Mogiana - Sicoob Credicocapec
Embargos à execução. Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física.
Determinação
judicial
de
comprovação
da
alegada
hipossuficiência. Desatendimento. Elementos dos autos que
revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais.
Ademais, valor diminuto das custas iniciais. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão copiada
às fls. 28/29, que em sede de embargos à execução indeferiu benefício da
gratuidade processual aos embargantes, com fundamento na documentação
encartada aos autos.
Recorrem os embargantes (fls. 01/21).
Sustentam, em suma, que a “existência de bens em nome dos
agravantes não é suficiente para elidir a declaração de pobreza firmada por eles, tendo em
vista que a atual situação financeira dos embargantes não lhes permitem custear, no
momento, as despesas processuais, sem prejudicar o seu próprio sustento”; que devido
às condições climáticas adversas, houve o comprometimento da safra de 2018,
2019 e 2020, conforme laudos anexados; que o prejuízo atual dos autores com a
quebra de safra de café é de aproximadamente R$ 345.170,43; que o custo para
produzir uma saca de café atualmente está maior do que o valor recebido pelo
produtor após a comercialização da saca no atual preço; que diante da “lastimável
situação atual dos produtores de café, é a presente para rogar a esse r. Juízo, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
3
declarada a hipossuficiência do terceiro embargante, pois conforme cabalmente
apresentado os prejuízos suportados são elevados, sendo que as lavouras de café de
propriedade do embargante voltarão a produzir economicamente apenas em 2020.”; por
fim, requerem a concessão da justiça gratuita.
O efeito suspensivo foi concedido a fim de evitar a extinção
do incidente até o final julgamento do presente recurso (fls. 53).
Diante da determinação deste Relator para a apresentarem
no prazo de 5 (cinco) dias, documentação suficiente à comprovação da
hipossuficiência alegada, demonstrando preencher os requisitos necessários à
concessão da benesse (fl. 53), foram juntados documentos às fls. 136/160.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado e resposta com preliminar de
inobservância dos requisitos do art. 1.017, do CPC (fls. 58/65).
É o relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de não conhecimento
suscitada em contrarrazões porque os autos de origem são digitais, não havendo
que se falar em juntada de peças obrigatórias, conforme inteligência do §5°, do
art. 1.017, do CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual aos embargantes.
Os agravantes alegam não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
4
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp
552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
5
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está revelada.
Instados por este Relator a apresentar os documentos
indicados à fl. 53, com observância do art. 99, §2o, do CPC, nos seguintes termos:
“apresentem os três agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação atualizada e
bastante à comprovação da situação gravosa suscitada, incluindo declaração de imposto
de renda deste último exercício fiscal, extratos de conta corrente e faturas de cartão de
crédito de que sejam titulares, dos três meses mais recentes, além de outros documentos
quaisquer que possam convencer de que preenchem”, descumpriram tal determinação,
trazendo aos autos tão somente documentos em nome de “Paulo”.
Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Determinação de juntada de documentação para comprovação da situação
financeira
Não evidenciado, por ora, que a parte postulante seja
necessitada Decisão que indeferiu a benesse da gratuita que merece ser
mantida, não evidenciada a real necessidade
Recurso não provido.
(TJ/SP,
A.I.
2162084-50.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira; julgado em 30/08/2019)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito pelo
Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 Lei no 1.060/50
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido. Determinação de apresentação de documentos para
análise sobre a existência dos requisitos exigidos, em especial carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
6
trabalho Possibilidade Transcurso do prazo em aberto, descumprindo a
determinação judicial
Postura processual que não pode ser acolhida.
Agravo não provido. (TJ/SP; A.I. 2199486-05.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira; julgado em: 21/10/2018)
JUSTIÇA GRATUITA
Embargos de terceiro

Decisão de primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça
gratuita diante do desatendimento de anterior decisão que determinou a
exibição de documentos do cônjuge para apreciação do pedido Agravo
interposto pela embargante
Presunção relativa da declaração firmada
pela parte
Possibilidade de o juiz determinar a juntada de outros
documentos que permitam avaliação precisa das condições para
deferimento ou não do benefício Dedicação ao lar conjugal Casamento
sob o regime da comunhão parcial de bens Presunção legal de comunhão
de esforços na aquisição do patrimônio Admissibilidade da determinação
de exibição de documentos do cônjuge, único que se dedica ao exercício de
atividade remunerada Desatendimento de referida decisão que enseja a
ratificação da decisão de primeiro grau Artigo 99, § 2o, parte final, do
Código de Processo Civil Concessão de prazo para o recolhimento do
preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de
Processo Civil
Agravo desprovido, com determinação. (TJ/SP; A.I.
2221213-54.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan; julgado em: 14/01/2018)
Em resumo, a postura dos próprios agravantes
aliada aos bens que possuem, a renda auferida e à celebração de
empréstimo em valor elevado é que justifica a decisão agravada e,
por conseguinte, o indeferimento do benefício.
Veja-se
que
o
agravante
Paulo
é
autônomo,
produtor rural e no exercício de 2018/2019 obteve receita bruta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
7
R$256.671,89 (fls. 152/160), o que infirma a sua declaração de
hipossuficiência financeira.
Dos extratos bancários de Paulo relativo aos
últimos meses, verificam-se depósitos aleatórios, de forma que no
mês de maio, foi depositado R$8.000,00 (fls. 147/151), ou seja, valor
que supera ao exigido para atendimento pela Defensoria Pública
deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda
familiar mensal não superior a três salários mínimos federais”), o que
demonstra a possibilidade financeira do agravante Paulo também de
arcar com as custas deste processo.
Outrossim, conforme acertadamente salientado em
contrarrazões, os embargantes obtiveram empréstimo CDB, objeto
dos autos de origem, no valor de R$78.507,82, ou seja, o que
demonstra higidez financeira, pois do contrário, tal empréstimo não
lhe seria concedido pelo banco.
Quanto aos demais agravantes, melhor sorte não
há, pois conforme ponderado pelo juízo a quo, “Basta observar as
declarações de rendas apresentadas nos autos (páginas 107/108 e
285/291). O embargante Antônio Taveira é proprietário de diversos
imóveis residenciais e o embargante Paulo Taveira é possuir de várias
propriedades rurais (fazendas). Não há um mínimo indício de que os
embargantes estejam passando por dificuldades financeiras.”, e não
havendo juntado qualquer documento novo capaz de desconstituir
as informações constantes das declarações de imposto de renda, não
há que se falar em concessão da benesse.
De mais a mais, a presença de dívidas e de
execuções ajuizadas contra os agravantes, não se revelam suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
8
para demonstrar a hipossuficiência alegada. A existência de débitos
não se confunde com ausência de patrimônio ou absoluta
impossibilidade financeira, não tem o condão de mensurar a
capacidade econômica da parte, apenas se presta a demonstrar o
descontrole financeiro da mesma.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em
última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pelas requerentes, o que
não pode ser admitido.
Neste sentido, cumpre observar que até mesmo no
caso de massa falida, o c. STJ ressaltou a importância da
comprovação da hipossuficiência:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
MASSA
FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial
interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2.
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto
no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso
especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é
suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123565-69.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 30.230
9
pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que
dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5.
Recurso especial não provido” (STJ, 3a Turma, Recurso Especial no
1.648.861-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2017). G.N.
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$ 90.837,53, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$ 908,37 (não corrigido), ou seja,
valor diminuto, o qual pode ser suportado pelos agravantes, sem
prejuízo da sua saúde financeira.
Desta forma, não havendo nos autos elementos que
demonstrem a alegada insuficiência financeira dos agravantes, após
oportunizada a demonstração de preenchimento dos requisitos
necessários, de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade.
Ressalte-se, por fim, que são as custas processuais
que movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal,
material e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de
gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo da coletividade.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator